Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020930-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Nulidade, Citação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANE BATISTA SILVA - CPF: 057.195.911-33 (EMBARGANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA

– VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1020930-39.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JULIANE BATISTA SILVA

EMBARGADA:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JULIANE BATISTA SILVA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suma, a embargante argumenta que o acórdão é contraditório alegando que “e
m que pese o nobre entendimento da Desembargadora devemos nos atentar quanto a validade da citação realizada, que reafirmamos não condiz com a citação valida desta modalidade por não ter se esgotado todos os meios, vejamos que não há nos autos noticias de tentativa de citação por hora certa conforme prescreve os art. 252, e art. 253 do CPC, inclusive a Lei determina que na citação por hora certa, pode-se realizar a citação por qualquer pessoa que esteja no local, ou até mesmo vizinhos. Outro ponto omisso da decisão, é se houve busca de endereço nas concessionárias públicas, na forma do art. 256, §3º do CPC
” (sic).

Aduz que “
o acordão embargado é contrário a entendimento pacificado do STJ, na qual deve servir de orientação aos tribunais em seus julgados, o que verificamos que não ocorreu neste caso em tela
” (sic).

Assevera que “
diante da jurisprudência do Tribunal Superior, requer em caráter de esclarecimento, e em atenção aos princípios da segurança jurídica e uniformização da jurisprudência, se antes da citação por edital foi cumprido o determinado pelo art. 252, art. 253 e art. 256, §3º do CPC
” (sic).

Assim sendo, “
pugna pelo ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que possui nítido fim de prequestionamento, para que sejam apreciadas razões recursais”
(sic) (Id. 189780651).

As contrarrazões foram apresentadas em id. 191013684.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que as contrarrazões da embargada foram apresentadas fora do prazo legal, de modo que
não conheço
das matérias nela suscitadas.

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 188652693, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 10, § 6º DA LEI Nº 11.795 /2008 - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Em harmonia com a regra do artigo 783, do CPC, c/c o artigo 10, § 6º, da Lei nº 11.795 /2008, o aludido contrato de consórcio é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade”.

Embora a embargante alegue que o acórdão recorrido possui vícios, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada nos seguintes termos:

“(...) Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos de origem, que a demandante, ora agravada, tentou localizar a demandada, aqui agravante, no endereço o qual tinha conhecimento, não obtendo êxito conforme certidão do oficial de justiça de Id 128013998, no qual transcrevo in verbis:

‘Certifico que,
em Cumprimento ao r. Mandado de Citação e Intimação, expedido por este Juízo, em que a parte
Autora: Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA.,
move Ação Judicial – Processo Cível, em desfavor da parte
Requerida: Luiz Fernando de Freitas Magalhães,
de posse do r. Mandado, diligenciei em dias e horários distintos, sendo que a última diligencia foi no dia 02/07/2023, no período matutino
, até ao endereço declinado no r. Mandado, localizado na Rua: Córdoba, n.º: 260, Bairro: Planalto, nesta
e ali estando e após as formalidades legais
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, em virtude de não encontra-los pessoalmente e de não conseguir contata-los por meio eletrônico.

Certifico ainda que
, no local, percorri por 02 vezes toda extensão da Rua: Córdoba e não logrei êxito em localizar o imóvel de nº: 260. Como de praxe, pedi informações junto a populares e moradores locais, e todos me informaram que: “não conhecem e que nunca ouviram falar na pessoa do Requerido”.

Certifico finalmente que,
tentei inúmeras vezes entrar em contato telefônico com o Requerido através do número de telefone celular declinado no r. Mandado (65) 9.9226-7032 e a operadora de telefonia móvel informa em sua gravação que: “O número chamado encontra-se bloqueado para não receber esse tipo de chamada”.
Portanto, todas as diligências tornaram-se infrutíferas, o Requerido encontra-se em lugar incerto ou não sabido’.

Impede ressaltar que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua. Portanto, a citação por edital se mostra válida, quando efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, que certifica ser incerto e não sabido a sua localização”.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(TJ-MT 10130708920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023